Tribunal: STF
Processo: Rcl 81671
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por I.S.F contra ato do Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Itapipoca, sob o fundamento desrespeito à Súmula Vinculante nº 14. 



    A defesa do reclamante alega, em síntese, que:  



    “Trata-se de Ação de Apuração de Ato Infracional, a qual o Reclamante, a época com 16 anos, foi representado pela suposta prática dos atos libidinosos previstos no art. 217-A, §1º c/c art. 226, I ambos do Código Penal, em que a vítima seria outra adolescente de 15 anos, encontrando-se em curso o processo na 2º Vara Cível da Comarca de Itapipoca/CE.



     Previamente ao recebimento da Representação por Ato Infracional, o procedimento investigativo instaurado no âmbito do Inquérito Policial já continha o Auto de Apresentação e Apreensão de aparelho telefônico móvel, consistente em um iPhone, modelo 12 Pro Max, identificado pelo número de IMEI 355060586172095, devidamente acompanhado do respectivo termo de autorização de acesso ao conteúdo do referido dispositivo, conforme se depreende das fls. 21-22 nos autos do processo referido.



    O relatório de análise do aparelho celular, acostado às fls. 50-52 dos autos do procedimento de apuração de ato infracional, foi apresentado sob a responsabilidade do Núcleo Avançado de Inteligência, o que pressupõe, nos termos legais, que sua elaboração seja atribuída a servidor público legalmente habilitado e tecnicamente capacitado para a realização de tal atividade. 



    Contudo, ao se examinar o referido documento, verifica-se que não há qualquer identificação do profissional responsável pela extração e análise dos dados, tampouco sua qualificação técnica ou vínculo funcional, impossibilitando aferir se o ato foi praticado por autoridade competente. 



    (...)



    Anota que, 



    “Ao final do relatório, a Polícia Civil do Estado do Ceará fornece um link alegando ser a integralidade dos arquivos encontrados no celular em análise.



    Importa ressaltar que até o dia da produção de prova antecipada do referido procedimento, 09 de maio de 2024, que refere o dia do depoimento especial da suposta vítima, a defesa não tinha tido acesso ao link. Ele foi disponibilizado no relatório, mas não era possível abri-lo.



    (...)



    Em minuciosa análise das documentações constantes nos autos, resta evidente que a Delegacia de Polícia da Comarca de Itapipoca encaminhou, de forma antecipada e irregular, os elementos probatórios diretamente ao Ministério Público, sem qualquer comunicação ou disponibilização prévia à defesa técnica. 



    Salienta que,



    “A apresentação fragmentada de trechos específicos, sem a disponibilização completa do conteúdo original, compromete a compreensão dos fatos em sua totalidade, podendo distorcer o sentido das interações e induzir a interpretações parciais e desfavoráveis ao representado.



    (...)



    Desde a primeira manifestação processual, esta defesa técnica solicita o acesso integral as provas e o arquivo “.UFDR” relativo à Extração dos Dados pelo Cellebrite Reader, no entanto, o Juízo não enfrenta o pedido, limitando-se a afirmar que o adolescente sabia da existência de um procedimento contra ele, que poderia ter solicitado o acesso na delegacia.



    (...)



    No presente caso, contudo, o prejuízo é evidente e incontestável. A negativa de acesso à integralidade dos elementos de prova já documentados em sede investigativa configura violação grave aos direitos constitucionais do Reclamado.



    Ao final, requer,



    “1. O recebimento da presente Reclamação Constitucional;



    2. A concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil, diante da impossibilidade financeira da Reclamante de arcar com os ônus processuais sem prejuízo de sua própria subsistência e do exercício pleno da defesa, especialmente considerando tratar-se de processo de natureza penal e a natureza da presente impugnação constitucional, voltada à preservação de direitos fundamentais; 



    3. O DEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS, com fulcro no art. 989, inciso II, do CPC e arts. 158 e 161 do RISTF, para que seja a suspenção do prazo de apresentação das Alegações Finais no Processo de Apuração de Ato Infracional, enquanto a presente Reclamação Constitucional esteja em curso; 



    4. A notificação da autoridade reclamada para que preste as informações de estilo no prazo legal; 



    5. A intimação do Ministério Público Federal, nos termos do art. 989, inciso III, do CPC, para que se manifeste sobre a presente Reclamação Constitucional; 



    6. Ao final, o julgamento totalmente procedente da presente Reclamação, reconhecendo-se a violação ao enunciado da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal e, por consequência, que seja: 



    6.1. Determinando o fornecimento da integralidade das provas que embasaram a presente representação, inclusive do arquivo “.UFDR” proveniente da extração de dados do celular periciado; 



    6.2. Renovados todos os atos processuais havidos desde a fase de Defesa Prévia e Produção Antecipada de Prova (inclusive devolvendo o prazo respectivo para a apresentação, pela defesa, da respectiva peça processual).”.



    É o relatório. Decido.



    Verifico que não é caso de concessão da liminar pleiteada. Não há como aferir a plausibilidade do direito alegado antes de ouvir o juízo reclamado. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.



    Solicitem-se informações à autoridade reclamada para que esclareça à Corte o quanto se alega na inicial.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente